Tribunal: CARF
Processo: 10909.723021/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.723021/2012-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.158 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
GAC LOGISTICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/06/2008
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO-
FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
REGRA
DE
TRANSIÇÃO.
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. IN RFB no 800/2007.
O art. 50, § único, II, da IN RFB no 800/2007, com a redação que lhe foi dada
pela IN RFB no 899/2008, trouxe uma regra de transição para aplicação dos
novos prazos para o registro das informações requeridas no Sistema
SISCOMEX, qual seja, até o momento da atracação da embarcação no país.
ENTIDADE
ASSOCIATIVA.
REPRESENTAÇÃO
RESTRITA
AOS
ASSOCIADOS.
A substituição processual levada a efeito por qualquer entidade associativa,
restringe-se aos seus associados, que nesta qualidade se encontrem até a data
da propositura da demanda.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. RETIFICAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
DADOS DO CE.
A desconsolidação a destempo de carga não se confunde com a retificação ou
alteração de informações contidas no CE, antes já prestadas em Sistema de
controle aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.723021/2012-79
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o
Conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ:
Trata o presente processo de impugnação aos Autos de Infração de fls. 02 a 07,
que exige R$ 5.000,00, referente à multa do artigo 107, inciso IV, “e” do
Decreto-Lei no 37 de 18/11/1966, aplicada a agente de carga por deixar de
prestar informação sobre carga transportada no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). Conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal do auto de infração, a autuada, na condição de agência de
carga, prestou fora do prazo informação acerca da desconsolidação de carga
transportada. A irregularidade teria sido cometida em relação ao Conhecimento
Eletrônico-CE
Master
no180805116191572,
cuja
informação
de
desconsolidação teria sido prestada em 26/06/2008, portanto, depois da
atracação do navio, ocorrida em 25/06/2008 às 13:56:00 hs.
Cientificada do auto de infração em 24/12/2012 – fl. 13, a interessada
apresentou em 17/01/2013, por intermédio de procurador – fls. 33 e 34, a
impugnação de fls. 18 a 32, instruída com os documentos de fls. 33 a 50,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem – fl. 53.
Alega nulidade do lançamento porque os prazos estabelecidos no art. 22 da
Instrução Normativa no 800, de 2007, somente seriam obrigatórios a partir de 1°
de abril de 2009, conforme dispõe o art. 50 da mesma Instrução Normativa,
sendo incabível cogitar, antes daquela data, a existência de informação prestada
fora do prazo e, consequentemente, exigência de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
Ressalta haver providenciado a desconsolidação no prazo de 30 dias da
atracação.
Sustenta ser incabível a argumentação de que os prazos previstos no art. 50 da
IN no 800/2007 não se aplicaria aos casos especificados no parágrafo único do
mesmo artigo porque o art. 22 estabelece prazos e o art. 50 a vigência de tais
prazos, mencionando expressamente a incidência da multa.
Argúi existência de denúncia espontânea porque a prestação da informação foi
efetuada no dia seguinte da atracação e o auto de infração lavrado mais de 4
anos depois. Cita jurisprudência para corroborar sua alegação.
Afirma não poder ser responsabilizado em caso de eventual manutenção da
penalidade porque seria apenas uma agente desconsolidador, não atuando como
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

filial, agência ou sucursal do transportador. Assim, sua atuação seria de mera
representação no exercício exclusivo das atribuições próprias, não podendo ser
equiparado aos transportadores para fins de responsabilidade objetiva.
Finaliza solicitando a nulidade do lançamento em razão de ausência de
descumprimento de imposição legal, pela ocorrência da denúncia espontânea e
por ser a atividade de desconsolidação de cargas um ato de mera representação
do agente de carga do exterior. Subsidiariamente, solicita a redução da multa ao
mínimo legal.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os seguintes fundamentos:
1. Quanto à eventual jurisprudência do STJ ou STF, a extensão administrativa no
âmbito da Receita Federal encontrar-se-ia condicionada à prévia manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN ou da Advocacia Geral
da União;
2. Como o ato de lançamento fora emitido por autoridade administrativa
competente e não se encontrava presente pressuposto algum do disposto no
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não haveria nulidade a ser cogitada;
3. O agente de carga também seria considerado transportador, de acordo com o
disposto no ars. 2o, inc. V, e 5o da IN RFB no 800/2007;
4. O art. 50 da IN RFB no 800/2007 não estaria a eximir o transportador da
obrigação de prestar informações.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação
em14/02/2020, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 11/03/2020, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos.
Em fase recursal, o Recorrente reproduz, no geral, as alegações feitas por ocasião
da impugnação, notadamente aduzindo o seguinte:
1. Ocorrência de Prescrição Intercorrente, considerando que a apresentação da
impugnação ao Auto de Infração se dera em 17/01/2012 e o seu efetivo
julgamento se dera somente em 04/02/2020, passando-se mais de 3 (três) anos
para que o autuante exercesse o seu direito de executar a ação punitiva;
2. Irretroatividade da IN RFB no 800/2007, pois a aplicação do prazo de 48
(quarenta e oito) horas previsto no art. 22, II, d, da IN 800/07 encontrava-se
suspenso, por força do que disporia o art. 50 do citado ato;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

3. O prazo para a recorrente concluir a desconsolidação dos conhecimentos seria
de 30 (trinta) dias após a data de atracação do navio, seguindo a vacacio legis
prevista no mencionado art. 50 da IN RFB no 800/2007;
4. Houvera, em verdade, a retificação de informação antes prestada, e não a
prestação de informação a destempo, conforme imputado pela autoridade
autuante;
5. Existência, no caso, de denúncia espontânea da infração a afastar a multa
imposta;
6. As informações supostamente prestadas a destempo caracterizariam mera
retificação de informações anteriormente apresentadas.
Solicita, ainda, que o Recurso em exame seja recebido com efeito suspensivo.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro no Sistema
SISCOMEX de Conhecimento Eletrônico (HBL) CE 180805125564858 a posteriori do prazo
fixado em ato normativo emitido pela RFB, tendo sido, a penalidade em questão, mantida pela
instância administrativa julgadora a quo.
Inicio com o exame das questões preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

1. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.
Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.
2. Regra de Transição prevista na IN RFN 800/2007
Em vista das disposições contidas no art. 50 da IN RFB no 800/2007, com a
redação dada ao dispositivo em referência pela IN RFB no 899, de 29/12/2008, foi trazida uma
regra de transição para aplicação dos novos prazos, previstos naquele primeiro ato normativo
citado, para o registro das informações requeridas no Sistema SISCOMEX. Vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
(Grifos meus)
Realmente, não é aplicável à situação em exame o prazo de 48 (quarenta e oito)
horas antes da atracação da embarcação para que se proceda a desconsolidação da carga no
SISCOMEX.
Porém, note-se que o próprio dispositivo acima citado se desincumbiu de fixar
qual seria o prazo de prestação de informações, até a data de 1o de abril de 2009: antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País que, no caso em exame, ocorreu
em 25/06/2008, enquanto que a informação requerida no Sistema se deu em 26/06/2008.
A intelecção da norma não fornece muita margem para controvérsia, no caso.
Como visto, é o momento da atracação o marco a ser tomado como referência para a
desconsolidação a ser realizada antes do início da vigência dos prazos previstos no art. 22 da
mesma IN RFB no 800/2007.

3. Das Decisão Judicial em Favor da ACTC, juntada aos Autos
Sobre a matéria, em específico, cabe a análise dos efeitos da decisão judicial
exarada, em caráter de tutela provisória, no processo judicial no 0005238-86.2015.403.6100,
promovido pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais – ACTC, às fls. 115 a 118 dos autos.
É que examinando a documentação carreada aos autos por ocasião da
apresentação da peça recursal, não vislumbro a juntada de qualquer documento que comprove
ser o Recorrido associado a ACTC, entidade em favor da qual foi proferida a decisão judicial já
aqui antes referida.
Não há que se falar que o julgado poderia produzir seus efeitos sobre todo o
universo de interessados no transporte marítimo de cargas, porquanto a substituição processual
levada a efeito por qualquer entidade associativa restringe-se aos seus associados na data de
propositura da demanda, conforme colocação precisa no RE 612.043, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio Melo, em decisão do STF, submetida ao regime de repercussão geral:
A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do
órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva
proposta por entidade associativa de caráter civil. Tese A eficácia subjetiva da
coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
[Tese definida no RE 612.043, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 10-5-2017, DJE 229 de 6-
10-2017, Tema 499.]
Portanto, à vista dos fundamentos consignados acima, considero que no caso em
tela não se constata a concomitância de esferas de julgamento e não há a possibilidade de
aplicação de renúncia à via administrativa, já que, para tanto, a ação judicial deveria alcançar
subjetivamente o Recorrente, elemento que não restou comprovado nos autos.
4. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões
também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Por se tratar de lançamento de ofício de multa por descumprimento de obrigação
acessória, e não principal, inaplicável o referido instituto da denúncia espontânea à espécie.
O efeito suspensivo da cobrança do crédito tributário, requerido na peça recursal,
opera-se independentemente de solicitação do recorrido e de seu deferimento por parte da
instância superior no contencioso administrativo, porquanto efetuada no órgão de origem da RFB
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

em decorrência das disposições contidas nos arts. 151, inc. III, do CTN2, e 33 do Decreto no
70.235/19723, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal- PAF.
5. Da Retificação das Informações Prestadas e Aplicação da SCI Cosit no
2/2016
Sobre o tema em foco − alterações ou retificações de informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, independentemente da sua espécie e qualificação na
operações de comércio exterior – manifestou-se a RFB, por meio da mencionada Solução de
Consulta Interna COSIT no 02/ 2016, verbis:
Trata-se de Consulta Interna (CI) no 1, de 2 de setembro de 2015,
formulada pela Coordenação Geral de Administração Aduaneira (Coana),
acerca da multa de R$ 5.000,00, aplicável nos casos de não prestação de
informações por parte de empresas de transporte internacional e
depositários ou operadores portuários nas operações de comércio exterior,
prevista no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)
12.
Diante
do
exposto,
soluciona-se
a
consulta
interna
respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei
no
37,
de
18
de
novembro
de
1966,
com
a
redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para
cada
informação
prestada
em
desacordo
com
a
forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB
no 800, de 27 de dezembro de 2007; b) as alterações ou retificações de
informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se
configuram como prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.
(Grifei)
Ocorre, entretanto, que a prestação a destempo da informação conhecida como
desconsolidação da carga, consistente na inclusão dos CE agregados que lhe correspondam, não
constitui retificação ou alteração de informações contidas nesses mesmos CE, antes informados
ao Sistema, por isso é conduta não albergada pela SCI COSIT no 02/2016.

2 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
(...)

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

O registro da desconsolidação do CE Master consiste em informação inédita a ser
inserida no SISCOMEX, não se tratando de modificação de dado informado anteriormente pelo
sujeito passivo.
Em caso de retificação ou alteração de dados do CE Master, Sub-Master ou CE
Agregado antes informado, aplica-se a SCI COSIT no 02/2016, por incidência do princípio
retroatividade benigna, sem dúvida. Porém, não sendo essa a situação delineada nos autos,
inaplicável o ato normativo em alusão.
O Recorrente aponta a ocorrência de retificação no CE, em face ao que se impôs a
multa em debate.
Todavia, verifica-se que, neste caso, ocorreu a retificação de CE Master (e não do
CE Agregado), não se vinculando a multa lançada a tal fato, como demonstra a narrativa contida
no AI e os extratos acostados aos autos.
Importante ressaltar que o fato gerador da penalidade se deve a ocorrência a seguir
em reprodução, de acordo com o Extrato do CE:

Não é caso, portanto, de imposição de multa por retificação de CE, não cabendo
razão ao Recorrente em sua defesa dirigida ao mérito.
Em conclusão, face a todo o exposto, voto por 1. Rejeitar as preliminares
suscitadas e 2. No mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.158 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.723021/2012-79

Fl. 107
DF CARF MF
Original